Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712526-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA BORSETI DE CASTRO GOMES AGRAVADO: JOELLE MARIE LAURENCE PERRICAULT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDA BORSETI DE CASTRO GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de notas promissórias movida contra JOELLE MARIE LAURENCE PERRICAULT, pela qual extinguiu o processo de execução, proclamando a prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §1o do CPC. A agravante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida não levou em consideração a suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da Covid-19, conforme instituído pela lei no 14.010/2020 e pela Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Distribuído o agravo de instrumento a este Relator, sobreveio petição da agravante no ID 57471367, manifestando desistência imotivada do recurso. Assim, a recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe a necessária homologação, ante ao que dispõe o art. 998, do CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do referido dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido. Por essas razões, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observando as cautelas de praxe. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator